Tribunal: TJMT
Processo: 0002458-07.2014.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002458-07.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALERIA PRESTES JOAO - CPF: 062.028.248-75 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO

MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO LIMITE
– PRESCRIÇÃO
DO TÍTULO
PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o do CPC dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve serprévioà produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10, veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes para pleno exercício do contraditório, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Kirton
Bank S/A – Banco Múltiplo
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível da
Comarca de
Diamantino

que
extinguiu, com resolução de mérito,
a
Ação
Monitória
,
ajuizada em face de
Valéria Prestes João
,

ao reconhecer, de ofício, a prescrição da ação.

Em suas razões recursais
o banco apelante
sustenta, em suma,
a nulidade da sentença, diante do reconhecimento da prescrição sem intimação prévia do credor, para exercício do contraditório.

Argui a violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (art. 9 e 10 do CPC).

Defende que não ocorreu a prescrição nos autos, sob o argumento que a demora na citação não pode lhe ser imputável,
por ser consequência do próprio mecanismo da justiça.

Sustenta que requereu a citação por edital, que efetivada, supostamente interrompeu o prazo da prescrição.

Por fim, argumenta a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 210781307.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação
monitória
, fundada no contrato celebrado entre as partes, Contrato
de Abertura de Conta e Termo de Opção no 20090055548, convencionando utilização do limite de crédito, para pagamento parcelado, no entanto, não adimpliu o débito.

A
ação foi ajuizada em
07/10/2014.

A
decisão inicial restou proferida em
16/10/2014.

A requerida foi citada em 18/10/2022
,
por edital
.

Diante do silêncio da requerida, foi nomeado Curador Especial, na figura do Defensor Público, que apresentou d
efesa por negativa geral
.

Reside a insatisfação d
o apelante no reconhecimento indevido da prescrição sem intimação prévia, ferindo o art. 10 do CPC, configurando decisão surpresa.

Em seus argumentos, o apelante argui a violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (art. 9 e 10 do CPC).

Defende que não ocorreu a prescrição nos autos, sob o argumento que a demora na citação não pode lhe ser imputável, por ser consequência do próprio mecanismo da justiça.

Sustenta que requereu a citação por edital
, que efetivada, supostamente interrompeu o prazo da prescrição.

Por fim, argumenta a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa.

Pois bem.

Tão somente a
fim de contextualizar,
a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição do título deve ser reconhecida quando efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

Sem adentrar no mérito da discussão acerca da ocorrência ou não da prescrição
do título
, verifica-se indispensável
apurar tão somente a ausência de
intimação prévia do credor para manifestar-se quanto à prescrição.

Nesse sentido, o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve serprévioà produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10, veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Acerca da prescrição, matéria especificadamente combatida neste recurso, o magistrado singular reconheceu a configuração da prejudicial de mérito na sentença, sem, contudo, oportunizar, às partes, se manifestar sobre a questão, consoante determinação expressa do artigo 487, parágrafo único, do Código Processo Civil.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a
hipótese do
§ 1
o
do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas
sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja,
sem a prévia manifestação das partes acerca da eventual ocorrência da prescrição
, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DEVIDA TÃO SOMENTE PARA DEMONSTRAR EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IAC NO RESP 1.604.412/SC. ACÓRDÃO REFORMADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O DIREITO À ESPÉCIE, PORQUANTO NÃO DELINEADAS DEVIDAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NESTA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 255, § 5o, DO RISTJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o IAC no REsp n. 1.604.412/SC, fixou a tese, entre outras, no sentido de que "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)". Ficou ainda consignado que "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
". 2. (...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1328506/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019,
DJe
25/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Rever questão decidida com base no exame das
circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório
. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
18/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo
." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição".
3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
AgInt
no
AREsp
1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019,
DJe
14/06/2019)

Nesse contexto, ainda que o magistrado singular mantenha sua convicção acerca da prescrição da pretensão da cobrança, se ocorrida
no curso do processo
, deve
promover a intimação prévia da parte

exequente
para se pronunciar acerca da prejudicial de mérito, sob pena de nulidade do julgado.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a prévia manifestação da parte
credora,
acerca
da
ocorrência da prescrição
do título
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024